Tribunal: TJSP
Processo: 1025192-03.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade – Tarifas de Cadastro, Registro de Contrato, Avaliação do Bem e IOF – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – "Cap. Parc. Premiável" – Ausência de cobrança – Recurso parcialmente provido.*